Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1017536-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE ADELINO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50488960) interposto pelo ADELINO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 47899963):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR CÁLCULO ARITMÉTICO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo o acórdão determinado a realização de liquidação para apuração do percentual e do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes do art. 510 do CPC.” (N.U 1017536-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Alega violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que se trata de matéria que não comporta mais discussão, impondo-se o óbice da coisa julgada material à ilegal pretensão de liquidar por arbitramento o que já foi sacramentado na sentença.
Recurso tempestivo (ID 51178990).
Os Recorrentes são beneficiários de justiça gratuita (ID 51245465).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54528451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, os Recorrentes defendem que se trata de matéria que não comporta mais discussão, impondo-se o óbice da coisa julgada material à ilegal pretensão de liquidar por arbitramento o que já foi sacramentado na sentença.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a existência de perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV (defasagem) e do percentual devido devem ser apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento.
Aliado a isso, no julgamento do Recurso Apelação/Remessa Necessária no 4433/2016, interposto nos autos principais, restou mantida a sentença que determinou que, “quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.”
Ocorre que a probabilidade do direito alegado, no caso em tela, reside na variabilidade do índice a ser aplicado, cujo valor exato somente é possível conhecer após a liquidação da sentença por arbitramento, não se tratando, portanto, da incidência indiscriminada e fixa do percentual de 11,98%, como constou dos cálculos apresentados pelos agravados, mas, sim da verificação casuística para obtenção do percentual correto, mormente ao se considerar o emprego de verba pública no cumprimento da sentença.
O próprio Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-9-13), que nem todo servidor sofreu defasagem salarial e, mesmo em relação aos que sofreram, o percentual nem sempre será de 11,98%, podendo variar conforme as peculiaridades de cada cargo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, modalidade mais eficaz na hipótese, para apurar a concreta existência desta defasagem e, acaso existente, qual o índice devido, cujo limite máximo a ser alcançado é de 11,98%.
Desse modo, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um expert, o qual apurará a perda salarial e os valores devidos, nos moldes da determinação constante da sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do procedimento previsto no art. 510 do Código de Processo Civil, que dispõe, in verbis:” (ID 47888973 – p.4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). A propósito: AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18.10.2018.
2. O STJ tem entendimento firmado de que eventual prejuízo remuneratório oriundo da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
3. O acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que é na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser averiguada a concreta existência dessa defasagem e, caso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: AgInt no AREsp 1.318.602/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.10.2018; e AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.9.2018.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1749459/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, que o quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, deve ser apurado por liquidação por arbitramento.
Ademais, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE MOEDA. URV. LIQUIDAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No tocante à questão principal, afirma o recorrente que "não restou demonstrado eventual prejuízo, ou que a parte não tenha recebido tal índice - ou parte dele - em leis de carreira" (fl. 196). 3. Sucede que o acórdão recorrido consignou que "somente em liquidação de sentença por arbitramento há de ser apurada a existência de efetiva defasagem na remuneração (...)" (fl. 157).
4. Desse modo, o acolhimento da tese recursal depende de revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República, porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1658358/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX